Tribunal: STF
Processo: AO 497
Classe: AO
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-30
Data de publicação: 1998-09-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RESCISÓRIA. DISPOSITIVOS DE LEI
QUE PREVIAM GATILHOS SALARIAIS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPC E
DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS POR ESTE TRIBUNAL. PRETENSÃO DO ESTADO
A VER RESCINDIDA A DECISÃO QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DOS
ATRASADOS. OS VENCIMENTOS NÃO FORAM OBJETO DA AÇÃO QUE SE PRETENDE
RESCINDIR. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NÃO CONDENOU AO PAGAMENTO DOS
GATILHOS, MAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DECORRENTES DO ATRASO
NOS VENCIMENTOS. DO FUNDAMENTO DA INICIAL NÃO DECORRE A PRETENSÃO
RESCINDENDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.